Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-96.2019.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA DALVA DAS NEVES - CPF: 630.052.041-20 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. Em síntese, a Autora informa que é pensionista do INSS, afirma que identificou que o banco recorrido passou a descontar indevidamente de seu benefício previdenciário o valor de R$ 160,23 mensais desde o mês de janeiro/2018 referente a contratação de um empréstimo que alega desconhecer. Afirma que já foi descontado indevidamente o montante de R$ 5.127,36 (cinco mil cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), assim, busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 5.127,36, a título de repetição do indébito, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

3.

A prestação do serviço pela empresa Recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário da Recorrente, provenientes de suposto contrato de empréstimo (contrato no 012338804185).

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

5.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos.

6.

Por fim, entendo cabível a condenação da instituição financeira em danos morais, visto que a conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ao descontar valores indevidamente da Autora, que já percebe 01 (um) salário mínimo mensal referente a pensão por morte.

7.

Insurgência recursal da Autora no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração.

8.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que se encontra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Condeno a parte Recorrente
ROSA DALVA DAS NEVES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021